Tribunal: TJES
Processo: 0000425-76.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-76.2021.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000425-76.2021.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO (ART. 121, CAPUT, DO CP). DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB). AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c o art. 18, inciso I, ambos do Código Penal (homicídio com dolo eventual). O recorrente pleiteia a impronúncia, por insuficiência de indícios e culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Art. 302 do CTB).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se os indícios de autoria e as circunstâncias do delito são suficientes para manter a decisão de pronúncia; (II) Estabelecer se os elementos probatórios colhidos permitem a desclassificação imediata da conduta de homicídio com dolo eventual para homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413 do CPP, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e relatórios médicos. Os indícios de autoria são extraídos do teste de etilômetro, que atestou elevadíssimo grau de alcoolemia (1,54 mg/L), e dos depoimentos testemunhais que relatam que o réu adentrou a rodovia em alta velocidade, sem efetuar a parada obrigatória, e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a vítima.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não restou inequivocamente demonstrada, sendo matéria a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente em delitos de trânsito compete, em regra, ao Tribunal do Júri. A desclassificação da conduta para homicídio culposo (art. 302 do CTB) na fase de pronúncia somente é admitida quando a ausência do
animus necandi
(ou da assunção do risco de produzir o resultado) for manifesta e incontroversa. No caso concreto, a conjugação da embriaguez com as supostas manobras de risco (velocidade excessiva e invasão da pista contrária) torna plausível a tese acusatória do dolo eventual, impedindo o afastamento da competência do juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

A desclassificação do crime de homicídio com dolo eventual para a modalidade culposa, na fase da pronúncia, somente é cabível quando manifestamente improcedente a tese acusatória, ou seja, quando a ausência da assunção do risco de matar (dolo) for incontroversa nos autos.

A constatação de embriaguez ao volante em nível elevado (1,54 mg/L), associada a indícios de manobras de risco (como invasão da contramão em velocidade e desrespeito à sinalização de parada), constitui lastro probatório mínimo suficiente para sustentar a pronúncia pela prática de homicídio com dolo eventual, cuja análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, caput, e Art. 18, I, do Código Penal. Art. 413 do Código de Processo Penal. Art. 302 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 534.558/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000425-76.2021.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADILSON DE OLIVEIRA em face da r. decisão de Id. 15464130, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c o artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 16h20min, na Rodovia Estadual José Alves de Souza (ES-341), bairro Nilton Sá, em Pancas/ES, o recorrente, dirigindo um automóvel em alta velocidade e sob efeito de bebidas alcoólicas, teria invadido a contramão de direção e atingido frontalmente a motocicleta conduzida pela vítima Marcos Alexandre Nunes Téchio, que veio a óbito após 37 dias de internação.

Ao fim da iudicium accusationis, restou pronunciado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria ou culpabilidade, sustentando que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio doloso (dolo eventual) para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Art. 302 do CTB), argumentando a ausência de intenção de matar ou de assunção do risco de produzir o resultado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em seu
parecer, opina pela preservação da pronúncia.

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A decisão de pronúncia, conforme estabelece o Art. 413 do Código de Processo Penal, configura um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação . Não se trata de um juízo condenatório, mas sim de uma análise perfunctória das provas, a fim de verificar se há elementos mínimos para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase, impera o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas razoáveis sobre a autoria ou o elemento subjetivo devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A materialidade do crime de homicídio restou comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, Relatório Hospitalar e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Os indícios de autoria, por sua vez, também se mostram presentes e suficientes para a pronúncia, a despeito de o réu negar a responsabilidade pelo evento.

O teste do etilômetro registrou concentração de 1,54 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, nível muito superior ao limite legal, comprometendo a capacidade psicomotora do condutor.

As testemunhas presenciais, ouvidas tanto na fase policial quanto em juízo, relataram que o recorrente conduzia seu veículo em alta velocidade, quando desceu uma rua que dava acesso à rodovia principal e ingressou na via sem realizar a parada necessária, vindo, em tese, a invadir a contramão de direção e colidir frontalmente com a motocicleta da vítima, que trafegava em sua mão correta.

Nessa linha, as testemunhas presenciais Leonidio Vieira de Souza e Marilac Ferreira de Oliveira afiraram que o veículo condizido pelo réu, um VW Fusca, saiu do bairro Nilton Sá e entrou na rodovia sem fazer a parada, pegando o motociclista de frente.

Semelhante relato é prestado pelo policial militar Oscar Alves Cassimiro, que confirmou ter sido informado por populares no local que o recorrente descia a rua “em alta velocidade e não respeitando a sinalização nem os limites de velocidade da via, veio a colidir de frente com a motocicleta”.

A informante Daiana Marques Araújo Téchio, viúva da vítima, da mesma forma, relata ter sido informada por terceiros que o réu adentrou a rodovia em velocidade elevada e sem parar, atingindo a vítima na contramão de direção.

A versão defensiva de que a culpa seria exclusiva da vítima, que supostamente utilizava o celular e conduzia veículo irregular , não encontra respaldo probatório seguro nesta fase e é contrariada pelos relatos testemunhais que indicam a invasão da contramão pelo recorrente. A irregularidade administrativa do veículo da vítima, ademais, não exime o réu de eventual responsabilidade penal.

Diante dos depoimentos e do resultado do teste de etilômetro, há indícios suficientes para sustentar a pronúncia.

A Defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se o dolo eventual.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente em delitos de trânsito, especialmente aqueles envolvendo embriaguez ao volante, é matéria complexa e que demanda análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto. No dolo eventual, o agente, embora não queira diretamente o resultado, pode prevê-lo como possível e assume o risco de produzi-lo, agindo com indiferença.

Na culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá, confiando em sua habilidade ou em outros fatores para evitá-lo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de configuração do dolo eventual em crimes de trânsito, a depender das peculiaridades do caso, como o nível de embriaguez, a velocidade empregada, a realização de manobras perigosas, entre outros fatores que evidenciem a assunção do risco de matar.

No caso dos autos, os elementos colhidos indicam a plausibilidade da tese acusatória de dolo eventual, sobretudo em vista de o recorrente estar na condução do veículo com elevado índice de alcoolemia (1,54 mg/L) e, supostamente, por ter empreendido manobra arriscada, ao adentrar a pista, conforme relatos, em alta velocidade e sem fazer a parada obrigatória. Esse conjunto de circunstâncias permite inferir, ao menos em um juízo de cognição sumária próprio desta fase, que o recorrente, ao agir dessa forma, teria assumido o risco de produzir o resultado fatal.

Não se pode descartar, de plano, a possibilidade de dolo eventual. Havendo indícios que sustentem a imputação por crime doloso contra a vida, a análise definitiva sobre o elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa consciente) compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
AgRg no HC: 534558-SP,
6
a
Turma,
Rel. Min.
Sebastião
Reis Júnior, DJe 06/09/2024.

Assim, a desclassificação nesta fase somente seria cabível se a ausência do
animus necandi
(ou da assunção do risco) fosse manifesta e incontroversa, o que não ocorre na hipótese. Portanto, a manutenção da pronúncia nos termos da denúncia é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.